Tribunal: STF
Processo: Rcl 49712
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Informações prestadas pela origem, apontam haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.



3. Ausência de estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14.



4. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Diego Cristiano do Nascimento, em face de decisão proferida nos autos 0699 20 004188-6, em trâmite na Vara Criminal, Infância e Juventude de Ubá/MG, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2.  O autor alega que é advogado, e que não teve acesso aos documentos da prisão preventiva de seu cliente. Aduz que é direito da defesa o acesso amplo aos autos, e que a negativa configura violação à Súmula Vinculante 14.



    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 4)



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 9):



    “Penal e Processual Penal. Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Alegado impedimento de acesso integral à todas as diligências referentes à prisão preventiva do Reclamante. Informações do Tribunal de origem noticiando que não se concedeu acesso integral aos autos, haja vista que ainda existem diligências a serem cumpridas e que a efetividade e o sigilo das citadas medidas restarão comprometidas caso haja visibilidade externa de todo o conteúdo dos autos, principalmente quanto à decisão que decretou a prisão do ora impetrante. Ato reclamado em conformidade com o entendimento da Suprema Corte. Ausência de violação da Súmula 14. Parecer pela improcedência dos pedidos vinculados na presente reclamação.”



    5. É o relatório. Decido.



    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    8. As informações prestadas pela origem anotam que o acesso aos autos fora indeferido porque existem diligências pendentes, e a quebra do sigilo prejudicaria a efetividade das mesmas. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho das informações (doc. 7):



    “(…)



    Informo que, por ora, foi indeferido o acesso dos autos ao douto causídico, haja vista que ainda existem diligências a serem cumpridas e que a efetividade e o sigilo das citadas medidas restarão comprometidas caso haja visibilidade externa de todo o conteúdo dos autos, principalmente quanto à decisão que decretou a prisão do ora impetrante, já que no aludido decisório encontra-se outras partes sigilosas que ainda não foram cumpridas, entretanto, o douto defensor ficou ciente de que nada obstará que tenha acesso aos autos tão logo sejam ultimadas tais diligências. 



    Por fim, informo a Vossa Excelência que somente não se encontra em sigilo o oficio comunicando a prisão do ora reclamante e o termo de audiência de custódia, documentos já visualizados pela parte interessada. 



    Destaco que o acesso da parte interessa aos autos neste momento comprometerá o sigilo das diligências, e a investigação, em toda a sua amplitude.



    (...)”



    9. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 01 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator